Tribunal: TJES
Processo: 5001397-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001397-73.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUMOL MADEIRAS LTDA - EPP e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001397-73.2024.8.08.0000

RECORRENTES: BRUMOL MADEIRAS LTDA - EPP E ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. APLICABILIDADE DO TEMA 981 DO STJ. DISTINGUISH
I
NG AFASTADO. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR MANTIDA. 2.. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com fundamento na aplicação do Tema 981 do Superior Tribunal de Justiça. As
recorrentes
sustentam a inaplicabilidade do precedente vinculante, objetivando a reforma do provimento monocrático para permitir o processamento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

E
stabelecer se o Tema 981/STJ aplica-se ao caso em julgamento..

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de dissolução irregular perfectibiliza-se quando a pessoa jurídica deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes. A mera suspensão ou o cancelamento da inscrição estadual por inadimplemento tributário não afasta tal presunção, pois não dispensa a sociedade empresária e seus gestores do cumprimento das obrigações civis imperativas de promover a regular liquidação do ativo e do passivo.

A paralisação das atividades operacionais sem o encerramento regular e formal, acompanhada da manutenção de débitos fiscais em aberto, configura a hipótese autorizadora do redirecionamento da execução fiscal. Aplica-se integralmente a ratio decidendi do Tema 981 do STJ, o qual legitima a responsabilização do sócio-gerente que detém poderes de administração na data da constatação da referida dissolução irregular, inexistindo distinção fática ou jurídica que justifique o afastamento da tese repetitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O cancelamento ou a suspensão da inscrição estadual por ato de ofício da Administração Tributária não descaracteriza a dissolução irregular da sociedade empresária que deixa de ser localizada em seu domicílio fiscal sem prévia comunicação aos órgãos competentes.

É cabível o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, nos exatos termos do Tema 981 do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de a inatividade coincidir com restrições cadastrais impostas pelo fisco.

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 1.021 do Código de Processo Civil;

Artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional;

Artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.645.333/SP, 1ª Seção, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 28.06.2022 (Tema 981).

STJ, Súmula 435.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001397-73.2024.8.08.0000

RECORRENTES: BRUMOL MADEIRAS LTDA - EPP E ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (id. 19487980) interposto po
r
BRUMOL MADEIRAS LTDA - EPP e ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 19020041) proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação do Tema
Repetitivo
981
d
o Superior Tribunal de Justiça
.

Em suas razões recursais,
as
agravante
s
sustenta
m
a inaplicabilidade do
t
ema ao presente caso, aduzindo que a paralisação de suas atividades comerciais decorreu de ato da própria Administração Tributária Estadual (SEFAZ/ES), a qual suspendeu e posteriormente cancelou sua inscrição estadual por inadimplemento, o que descaracterizaria a dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência nos moldes da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 19599299).

Esta a síntese do recurso, sobre o qual passo a me manifestar.

A insurgência recursal volta-se contra o óbice aplicado em sede de juízo de conformidade, que negou seguimento ao
r
ecurso
e
special
com fundamento no Tema
981
do Supe
ri
o
r
Tribunal
de Justiça
, por considerar que o acórdão se harmoniza com o precedente vinculante.

Nas razões recursais, a agravante busca demonstrar a existência de distinguishing, sustentando que a interrupção de suas atividades decorreu de ato compulsório da SEFAZ/ES, circunstância que afastaria a caracterização de dissolução irregular nos termos da Súmula 435/STJ e, por conseguinte, a incidência do Tema 981/STJ.

Contudo, após detida análise dos autos e do arcabouço normativo que rege a espécie, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

A respeito da matéria em análise, cumpre relembrar que o Supe
rior
Tribunal
de Justiça
, no julgamento do
s
Recursos Especiais 1.645.333/SP, 1.643.944/SP e 1.645.281/SP, de relatoria d
a
E. Ministr
a

Assusete Magalhães
(DJ
28
/
06
/20
22
), consolidou no Tema
981
o entendimento de que "
[o] redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN
".

Diferentemente do que se sustenta no agravo, a tese consolidada no Tema 981 do Superior Tribunal de Justiça abarca
tamb
é
m
a sua presunção jurídica
de
d
issolução irregular
, a qual se perfectibiliza quando a pessoa jurídica deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, nos termos da Súmula 435/STJ. No caso concreto, o acórdão recorrido assentou que a empresa devedora não foi localizada em seu endereço cadastral e que a mera suspensão ou cancelamento de sua inscrição estadual por inadimplemento tributário não dispensa a sociedade empresária e seus gestores do cumprimento das obrigações civis de regular liquidação do ativo e passivo, conforme imperativo dos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil. Assim, a paralisação das atividades operacionais sem o encerramento regular e formal, mantendo-se débitos fiscais em aberto sem patrimônio apto a satisfazê-los, configura a hipótese autorizadora do redirecionamento, restando plenamente aplicável a
ratio decidendi
do precedente vinculante.

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao recurso especial está em perfeita consonância com a sistemática dos recursos repetitivos. O acórdão recorrido aplicou o núcleo essencial do Tema 981 ao firmar compreensão no sentido de que a presunção de dissolução irregular restou caracterizada diante da não localização da empresa em seu domicílio fiscal e da total ausência de comprovação de sua liquidação regular perante os órgãos de registro, legitimando o redirecionamento da execução fiscal em face da sócia-gerente que detinha poderes de administração na data da constatação da referida dissolução, exatamente nos moldes definidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo, portanto, erro na subsunção do caso ao precedente vinculante ou demonstração de distinção que justifique o processamento do recurso, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o relator.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao Agravo Interno.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o voto do eminente relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.